Tribunal: TJPA
Processo: 0827388-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827388-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONILDO VALENTIM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS, COM
PEDIDO LIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

FATO
: Paciente denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Tese defensiva
: Alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação e de inépcia da inicial acusatória por ausência de descrição da modalidade de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), inexistindo justa causa para a persecução penal.

Questão
em
análise:

Verificar se a decisão que recebeu a denúncia carece de fundamentação e se a inicial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, especialmente quanto à descrição da conduta culposa imputada ao paciente.

Razão de decidir:
Inexistência de nulidade na decisão de recebimento da denúncia, cuja fundamentação pode ser sucinta, sendo suficiente a indicação de que a inicial atende aos requisitos do art. 41 do CPP, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

Tese firmada:
Em crimes culposos, a denúncia deve descrever, ainda que sucintamente, a conduta culposa imputada ao agente, com indicação da negligência, imprudência ou imperícia e do nexo causal com o resultado; a ausência dessa descrição torna a inicial inepta, autorizando o trancamento da ação penal.

A decisão de recebimento da denúncia pode ser fundamentada de forma concisa, sem violação ao art. 93, IX, da CF.

Dispositivos legais:
Art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 41 e 395, I e III, do Código de Processo Penal; art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97.

Jurisprudência citada:
STJ, HC nº 543.922/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2020, DJe 14/02/2020; TJCE, Habeas Corpus Criminal nº 0637423-97.2023.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 24/01/2024; TJCE, RSE nº 0051099-53.2021.8.06.0091, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 26/07/2022.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
para trancar a ação penal, reconhecida a inépcia da denúncia, ressalvada a possibilidade de oferecimento de nova inicial acusatória, desde que atendidos os requisitos legais.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor de
ANTONILDO VALENTIM DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera.

Alega o impetrante, ID 32324506, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 302, do CTB, homicídio culposo na condução de veículo automotor, processo nº 0000161-13.2020.8.14.0044, relatando a denúncia que no dia 07 de dezembro de 2019, na Rodovia PA-446, Município de Primavera/PA, a vítima João Paulo de Sousa Santana encontrava-se embriagada e dormindo sob a carreta do paciente, que estava estacionada à margem da rodovia, em local de baixa iluminação, durante o período noturno.

Que, ao iniciar a marcha do veículo, o paciente não teria percebido a presença da vítima sob o caminhão e acabou por atropelá-la, evoluindo esta a óbito em razão dos ferimentos.

A defesa do paciente apresentou resposta à acusação arguindo preliminares, sendo estas rejeitadas e designada data para audiência de instrução e julgamento, a ocorrer no dia 23/03/2026, às 10 horas.

Aduz que a decisão que recebeu a denúncia é carente de fundamentação e ignorou os argumentos da defesa, ressaltando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de possuir emprego lícito e residência fixa.

Que a denúncia é inepta, pois não indica qual o dever de cuidado foi violado pelo paciente com sua conduta, se mostrando carente de justa causa, violando o que determina o art. 395, I e III, do CPP.

Infere, ainda, que há manifesta omissão nos autos na medida em que não houve oferta de ANPP, cabível ao caso na medida em que o crime supostamente praticado é culposo, possui pena mínima de 2 (dois) anos de detenção, inferior ao teto de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP e ainda se encontra em trâmite.

Sustenta que não visa a concessão de ANPP, cuja oferta é de competência exclusiva do Ministério Público, mas que se determine a remessa dos autos para que o órgão se manifeste sobre eventual oferta.

Requereu a concessão liminar da ordem para suspensão dos efeitos da decisão que recebeu a denúncia e designou data da audiência de instrução para 23/03 próximo, requerendo a suspensão desta, bem como para que se determine a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a oferta de ANPP e, no mérito, que seja declarada nula a decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia.

O feito foi distribuído à Desª. Vania Bitar que, em decisão de ID 32380408, julgou-se suspeita para nele atuar, sendo recebido em redistribuição e proferido despacho, ID 32736725, solicitando informações à autoridade apontada como coatora, que as acostou em ID 32779400/05.

Em decisão de ID 32819198, foi denegado o pedido liminar e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça que, em parecer de ID 32897436, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o suscinto relatório.

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor de
ANTONILDO VALENTIM DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

Da Falta de Fundamentação da Decisão que recebeu a Denúncia

Alega o impetrante que a decisão que recebeu a denúncia é carente de fundamentação, violando o que determina o art. 93, IX, da CF, pleiteando que se declare sua nulidade.

A decisão que recebe a denúncia tem natureza interlocutória e sua fundamentação pode ser sucinta, como no caso dos autos, em que o magistrado se ateve em apontar a presença dos requisitos do art. 41 do CPP, o que não configura nulidade, pois fundamentação sucinta é diferente de ausência de fundamentação.

À luz do dever constitucional de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ entende que o recebimento da denúncia pode ser fundamentado de forma concisa, onde o magistrado deve apenas verificar a viabilidade da acusação, sem entrar na certeza da condenação, havendo entendimento das Cortes Superiores de que tal manifestação sequer se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, da CF, razão pela qual não há nulidade em tal proceder, principalmente quando indica que a denúncia atende ao art. 41 do CPP, como no caso dos autos.

Portanto, a decisão não precisa ser exauriente, não havendo que se falar em rejeição da denúncia, hipóteses do art. 395, pois exigir motivação aprofundada nessa fase processual violaria o sistema acusatório, antecipando juízo de mérito antes mesmo de abrir o contraditório e realizar a instrução probatória, tendo o magistrado realizado uma análise mais elaborada da denúncia quando de sua manifestação quanto a resposta à acusação, pois neste momento, de recebimento da denúncia, se o juiz fundamentar exaustivamente o recebimento, pode parecer que já formou sua convicção antes de ouvir a defesa, gerando nulidade por imparcialidade, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E VI C/C ART . 7º DA LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. 1. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONSTATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS APTAS A ENSEJAREM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. SÚMULA Nº 7 DO TJCE. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. VERIFICAÇÃO APROFUNDADA DA JUSTA CAUSA QUE SE CONFUNDE COM A ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SUPLICANTE E DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TESES PREJUDICADAS. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE EM 26/12/2023 PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. 3. TESE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA APROFUNDAR MATÉRIA PROBATÓRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. TRANSPARECE DA PEÇA INQUISITIVA DO FEITO ORIGINÁRIO QUE, INOBSTANTE A HIPOTÉTICA DEFICIÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO, SEUS APONTAMENTOS, EM CONJUNTO COM OUTRAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, SÃO IDÔNEOS A FUNDAMENTAREM A NECESSIDADE DE SEGREGAR CAUTELARMENTE O PACIENTE; ALÉM DISSO, EVENTUAIS INCONGRUÊNCIAS SERÃO SANADAS EM NOVA REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLEMENTAR. NÃO IDENTIFICADO PREJUÍZO ÀS PARTES. 4. ALEGADA GENERALIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO SUCINTA QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. 5. PLEITO DE JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O JUÍZO DE ORIGEM É COMPETENTE PARA APRECIAR A JUNTADA DA PROVA EMPRESTADA. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SUPRA SUA OMISSÃO E SE MANIFESTE QUANTO AO PLEITO DEFENSIVO DE JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. 1. (...) . 4. Em análise à peça de fls. 01/04 dos autos de origem, verifica-se que a denúncia aponta a qualificação do acusado, a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e o rol de testemunhas, além de estar instruída com provas documentais, sendo, assim, possível verificar a imputação clara e precisa dos fatos típicos e os indícios da infração supostamente praticada pelo paciente, não havendo que se falar em inépcia, dado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal . Súmula 07 do TJCE. 5. Ademais, a análise exauriente da prova para verificar a inexistência de justa causa para a propositura da ação penal se confunde com a própria análise do mérito, não sendo possível apreciá-la na via estreita deste writ, mas apenas no curso da ação penal em andamento. Desse modo, é desaconselhada a prematura intervenção desta Corte no sentido de trancar a ação penal em referência. 6. No tocante à alegação de quebra da cadeia de custódia quanto à falha no exame de corpo de delito no ora paciente, verifica-se que sua análise é inviável através do rito estreito do habeas corpus, uma vez que a matéria demanda ampla incursão fática probatória, a ser realizada pelo juízo da origem ao longo da instrução criminal. Além disso, eventuais incongruências serão sanadas em nova realização de exame suplementar, já determinado pela autoridade impetrada. 7 . Em relação à tese de ausência de fundamentação da decisão de ratificação do recebimento da denúncia, necessário ponderar que a fundamentação a ser empregada quando do recebimento da denúncia e da sua posterior ratificação deve ser realizada de modo sucinto, não induzindo a um prejulgamento da demanda, mormente pela impossibilidade de análise meritória em tal momento processual. 8. In casu, não verifico ilegalidades passíveis de anulação da decisão questionada no presente caso, estando a referida decisão interlocutória de acordo com o comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 9. Por fim, no tocante à prova emprestada constante nestes autos, a avaliação mais acurada acerca de sua influência no curso da ação penal originária significaria o prejulgamento de pedido contido numa ação de conhecimento, o que é vedado, já que invadiria, indevidamente, o poder jurisdicional de outro órgão judicante. Dessa forma, a apreciação da prova originada em decisão administrativa absolutória deve ser realizado pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Assim sendo, a matéria aqui alegada deve ser apreciada pelo magistrado de primeiro grau em fase própria, e não pelo tribunal em sede de writ, também sob pena de indevida supressão de instância. 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, determinado-se, ex officio, que a autoridade impetrada, no prazo de 10 (dez) dias, supra sua omissão no tocante ao pleito defensivo e se manifeste quanto à juntada de prova emprestada. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0637423-97.2023 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2024)

Constata-se, da documentação acostada aos autos, que a decisão de recebimento da denúncia atende aos preceitos legais, não havendo que se falar em sua rejeição.

Da Inépcia da Inicial

Em sua segunda tese, alega o impetrante ser inepta a inicial acusatória na medida em que não indica qual o dever de cuidado foi violado pelo paciente com sua conduta, se mostrando carente de justa causa e em violação ao que determina o art. 395, I e III, do CPP.

Tenho que neste ponto advém razão ao impetrante.

A inépcia da denúncia deve ser reconhecida quando ela não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), ou seja, quando não descreve devidamente o fato criminoso e suas circunstâncias, impedindo o contraditório e, nos crimes culposos, a denúncia deve descrever, ainda que sucintamente, em que consistiu a negligência, imprudência ou imperícia do agente, ou seja, a modalidade da culpa, pois a ausência completa dessa descrição torna a denúncia inepta na medida em que o não detalhamento da conduta e a não descrição da forma como o agente concorreu para o resultado culposo configuram denúncia inepta, sendo cediço que a simples ocorrência de um resultado danoso não autoriza a responsabilização penal. A acusação deve, portanto, demonstrar como o agente agiu sem a cautela necessária (negligência), de forma precipitada (imprudência) ou com falta de aptidão técnica (imperícia).

Vejamos então os termos da denúncia:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representado pela signatária Promotora de Justiça, vem, perante V. Exa., no use de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no art. 41 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em face de:

ANTONILDO VALENTIM DA SILVA. brasileiro, nascido em 27/03/1988, filho de Antônio Costa da Silva e Maria Evanilda Valentim, RG: 533434, residente na Travessa Antônio Freitas, n° 56, próximo a igreja Assembleia de Deus, Bairro São Cristóvão, Capanema-PA;

Consta na peça informativa que no dia 07 de dezembro do ano de 2019, no acostamento da PA 446, próximo ao barracão do Joao Lourenço, aproximadamente 20h00min, a vítima Joao Paulo de Sousa faleceu, após ser atropelado acidentalmente por uma carreta, modelo Mercedes, cor branca, conduzida pelo acusado ANTONILDO VALENTIM DA SILVA.

Na ocasião acima mencionada, conforme relatos de populares, a vítima estava aparentemente embriagada e dormindo embaixo da carreta acima referida, que se encontrava estacionada as margens da rodovia. Dessa forma, a vítima não percebeu o momento em que o acusado saiu com o veículo. Diante disso, o ofendido foi atropelado e, posteriormente, veto a óbito.

O acusado, ao ser interrogado, relatou que não percebeu a presença da vítima no local do acidente. Disse que havia pouca iluminação na rodovia e somente teve conhecimento do ocorrido quando estava na cidade de Capanema-PA, ao ser avisado por telefone, sobre a situação.

A materialidade e autoria do crime ficaram demonstradas pelo Laudo Necroscópico acostado às fls. 41 e pelos depoimentos das testemunhas.

Agindo assim, o denunciado praticou o crime previsto no art. 302, “caput” da Lei nº 9.503/97, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Exª. receba a presente denúncia e ordene a citação do denunciado para responder à acusação formulada, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o artigo 396 do Código de Processo Penal Brasileiro, prosseguindo-se até decisão final nos demais termos de instrução e julgamento definidos por lei, ouvindo-se, inclusive, as testemunhas arroladas.”

Observa-se, do excerto acima, que efetivamente a inicial acusatória descreve de forma genérica a ocorrência do crime, tendo descrito o local, a hora e o modo como se deu, contudo, não descreveu qual dever de cuidado o apelante não observou, e a modalidade da culpa é elemento essencial do fato típico, sem o qual a conduta não há como ser considerada como criminosa.

Portanto, para se punir alguém por delito culposo, é indispensável que a culpa venha expressamente delineada na inicial, não se admitindo que na inicial acusatória conste apenas um agir ilícito e seu resultado, morte ou lesão corporal, sem demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado., como no caso dos autos, onde a denúncia apenas relata que a vítima foi atropelada pelo paciente, mas não aponta de que forma ele deixou de observar o dever de cuidado.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
O delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia. Não se admite que, na peça acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva demonstração do nexo causal,
como por exemplo: ausência de reparos devidos no veículo, velocidade acima da média que, em tese, poderia impedir a frenagem a tempo ou outro dado concreto que demonstre a ausência de observância do dever objetivo de cuidado. 2 . O simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente ou mesmo a perda do freio, por si só, não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa se não restar narrada a inobservância de dever objetivo de cuidado e o nexo de causalidade com o resultado. 3. No caso, a denúncia encontra-se amparada na narrativa de que "o veículo perdeu os freios e o denunciado aumentou a velocidade descendo a serra sem controle", o que não se revela suficiente para a aferição de eventual responsabilidade penal no evento narrado, devendo ser ressaltado que não foi realizada qualquer perícia nos freios ou na parte mecânica do caminhão ou sequer no local do acidente, não havendo lastro probatório mínimo para se apurar, justamente, o elemento normativo tipo, ou seja, a culpa por eventual imprudência, negligência ou imperícia do acusado. 4 . Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a Ação Penal n.º 0000299-82.2012 .815.0221. (STJ - HC: 543922 PB 2019/0332613-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA CULPOSA (IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA) OCASIONADA PELO ACUSADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguatu (fls. 113/114), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ANTÔNIO RODRIGUES DUARTE, por violação ao art . 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJCE,
o simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente ou mesmo a perda do freio, por si só, não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa, se não restar narrada a inobservância de dever objetivo de cuidado e o nexo de causalidade com o resultado.
3 . No caso, ANTÔNIO RODRIGUES DUARTE foi denunciado em razão de suposto atropelamento das vítimas MARIA DÉBORA LEAL DA SILVA e ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, sendo-lhe atribuída a perpetração do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Analisando os autos e a denúncia proposta, verifica-se que, efetivamente, não houve a descrição da conduta culposa levada a efeito por ANTÔNIO RODRIGUES DUARTE, sendo afirmado apenas que este teria "perdido o controle do veículo". Diante da fragilidade na narrativa do fato delituoso, independentemente da especificação de qual seria a suposta inobservância do dever objetivo de cuidado, a decisão de fls. 113/114 deve ser mantida e, consequentemente, rejeitada a denúncia
. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto, para NEGAR-LHE PROVIMENTO tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 26 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator. (TJ-CE - RSE: 00510995320218060091 Iguatu, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 26/07/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, § 1º, INCISO I, CP. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, CP. TIPICIDADE, MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DO CONTRABANDO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. ART. 180, §§ 1º E 2º, CP . DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ART. 384, CPP. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR MANTIDO. 1. Inexistindo insurgência das partes e, devidamente evidenciados pelos elementos de prova constantes dos autos (provas documental, testemunhal e a confissão dos réus) a materialidade, a autoria e o dolo, impõe-se a condenação pelo crime de contrabando. 2. No delito do art . 180, §§ 1º e 2º, CP, pelo qual o réu foi denunciado, exige-se a caracterização do dolo eventual e, no crime do art. 180, § 3º, CP, a caracterização da culpa por imprudência do agente. A desclassificação para o delito previsto no art. 180, § 3º, CP, feita na sentença implica nova definição do fato, exigindo o aditamento da denúncia e, por consequência, nova citação do réu, nos termos do art . 384 do Código de Processo Penal. Precedente da Quarta Seção. Como a nulidade da sentença não foi objeto de recurso da acusação, sendo o recurso interposto exclusivo da defesa, não se pode declarar de ofício a nulidade da sentença diante da vedação à reformatio in pejus,
impondo-se a absolvição do réu em relação ao crime do art. 180, § 3º, CP, por ausência de descrição da conduta culposa na denúncia
. 3. O acusado não tem direito subjetivo à escolha da pena alternativa que melhor lhe convier, ficando a critério do magistrado escolher a pena mais adequada. Precedentes do STJ. 4 . Para a definição do valor a ser fixado para a prestação pecuniária não deve ser considerada como único parâmetro a situação financeira do agente, mas também as vetoriais do art. 59 do Código Penal e a extensão do dano ocasionado pelo delito, tendo a sentença já observado tais requisitos. (TRF-4 - ACR: 50160816320194047003 PR, Relator.: RODRIGO KRAVETZ, Data de Julgamento: 03/05/2023, 8ª Turma)

A impetração de
habeas corpus
para trancamento de ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Quando à denúncia falta a descrição individualizada da conduta do acusado, com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, isto é, se não reúne a peça as exigências do art.
41
do
Código de Processo Penal
, ela é formalmente inepta e, no caso em apreço, a peça acusatória não descreveu qual a conduta praticada pelo paciente que, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, teria ocasionado o falecimento da vítima e a descrição deficiente da conduta delitiva e a narrativa que não enseja o esclarecimento mínimo da suposta autoria tornam a denúncia inepta, o que traduz manifesto constrangimento ilegal, possível de ser debelado pela via do
mandamus
, haja vista o patente prejuízo à ampla defesa.

Assim, tenho por conhecer da ordem e, reconhecendo a inépcia da inicial ante a individualização de conduta, demonstrando de que forma a negligência, imprudência e/ou imperícia do paciente contribuiu para o resultado da ação, determino o trancamento da ação penal nº 0000161-13.2020.8.14.0044, ressalvando, porém, a possibilidade de oferecimento de outra denúncia, desde que preenchidas as exigências legais mínimas.

Diante do exposto, e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço e concedo

a ordem
para trancamento da ação penal, nos termos da fundamentação, reconhecendo prejudicada a análise dos demais pontos da impetração.

É o voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2026